Tribunal: TJMT
Processo: 1026650-16.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026650-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Contratos Bancários, Efeitos, Cabimento, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVANTE), MARIO DA SILVA - CPF: 934.268.441-68 (AGRAVADO), JULIO CEZAR RIBEIRO - CPF: 495.914.361-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA HELENA RUIZ RIBEIRO - CPF: 413.247.848-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA CRISTINA RIBEIRO - CPF: 012.748.881-23 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSELI APARECIDA MONTEIRO - CPF: 057.474.808-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS VIA CNIB. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO DE FRUSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de decretação judicial de indisponibilidade de bens dos executados por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), sob o fundamento de que a diligência poderia ser realizada diretamente pela exequente, sem necessidade de autorização judicial.

II. Q
uestão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais e fáticos que justifiquem a adoção da medida atípica de indisponibilidade de bens via CNIB no curso da execução.

III. R
azões de Decidir

3. A decretação de indisponibilidade de bens pela CNIB constitui medida executiva atípica, de natureza excepcional, que pressupõe a demonstração de risco concreto de frustração da execução.

4. A simples antiguidade da demanda executiva ou o histórico de tentativas frustradas não autorizam
a adoção da medida, especialmente quando a própria parte exequente informa a localização de bens certos e individualizáveis do devedor.

5. A CNIB não se presta como mecanismo de busca patrimonial, tampouco substitui a penhora, devendo-se observar o procedimento ordinário previsto nos
arts
. 828 e 829 do CPC.

6. A inexistência de indícios de dilapidação patrimonial, fraude ou ocultação de bens afasta a urgência e a necessidade da medida requerida.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a utilização da CNIB exige o esgotamento prévio dos meios típicos de execução e a demonstração de risco real à efetividade do processo executivo.

IV. D
ispositivo e Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decretação de indisponibilidade de bens por meio da CNIB configura medida executiva atípica e excepcional, que somente se justifica diante do esgotamento das vias ordinárias de constrição e da demonstração de risco concreto de frustração da execução.

A existência de bens certos e localizáveis inviabiliza a adoção da CNIB, devendo a exequente valer-se dos meios típicos previstos no CPC, como a penhora direta e a averbação da execução na matrícula do imóvel.

A CNIB não substitui a penhora, nem se presta como mecanismo genérico de bloqueio patrimonial sem a presença dos requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 805, 828 e 829.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp n. 2.182.823/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 17/03/2025,
DJe
20/03/2025;

STJ, REsp 2.141.068/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18/06/2024,
DJe
21/06/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1026650-16.2025.8.11.0000.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá e Pará - Sicredi Integração MT/AP/PA
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Pedra Preta que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0000753-69.2004.8.11.0022, ajuizada em desfavor de
Mário da Silva e outros
, indeferiu o pedido de pesquisa por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB).

O Juiz
a quo
concluiu que a pesquisa de bens imóveis pela CNIB pode ser feita diretamente pela Exequente, sem necessidade de ordem judicial, com base em jurisprudência que admite o uso extrajudicial do sistema.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta que a decisão agravada está equivocada, uma vez que o pedido formulado não visa mera consulta a banco de dados, mas sim a decretação judicial de indisponibilidade de bens dos executados, o que não pode ser feito extrajudicialmente.

Aduz que a medida pleiteada é fundamental para a efetividade da execução, sobretudo diante da infrutífera tentativa de localização de bens ao longo de mais de 20 anos de tramitação do feito.

Argumenta que a CNIB é instrumento legítimo e eficaz, amparado no Provimento n. 39/2014 do CNJ, e já vem sendo utilizado em casos similares, inclusive com precedentes do próprio TJMT.

Defende a presença dos requisitos para concessão de tutela recursal de urgência, pleiteando liminarmente o deferimento do efeito ativo ao Recurso.

A medida liminar foi indeferida (Id. 305829886).

Intimado, o Agravado não apresentou contraminuta (Id. 305973886).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá e Pará – Sicredi Integração MT/AP/PA,
inconformada com a decisão que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB.

Na decisão agravada, o Juiz singular assentou a falta de fundamento legal para decretação da medida atípica, sobretudo diante da inexistência de risco concreto de dilapidação patrimonial, bem como da possibilidade de a própria Exequente promover diretamente as diligências patrimoniais, especialmente a penhora de bens certos.

Em suas razões recursais, a Agravante requer a reforma da decisão para que seja deferida a indisponibilidade patrimonial do Executado por meio da CNIB.

Alega que a medida encontra respaldo no princípio da efetividade da execução, e que a decisão atacada compromete também os princípios da cooperação e da duração razoável do processo.

Sustenta que não há exigência legal de esgotamento prévio de todas as diligências típicas de constrição para o uso da CNIB, e que o histórico do processo demonstra o prolongado e infrutífero esforço em localizar bens, o que legitimaria o pedido.

Requer, assim: (i) a decretação da indisponibilidade de bens via CNIB; (ii) o afastamento da exigência de esgotamento das vias ordinárias de execução; (iii) o reconhecimento da CNIB como ferramenta legítima e proporcional diante das circunstâncias do caso.

Não foi apresentada contraminuta.

É com base nesse cenário que passo à análise do recurso.

A Execução não é campo fértil para improvisações. Rege-se por técnica, proporcionalidade e legalidade. A decretação de indisponibilidade de bens pela CNIB tem natureza atípica e excepcional. Por isso, exige mais do que a simples frustração pontual das diligências. Exige demonstração de risco concreto de frustração da execução, elemento que, no caso dos autos, inexiste.

Embora seja inegável a atuação diligente da Exequente ao longo dos anos, o histórico processual revela que os caminhos disponíveis não foram plenamente exauridos. Mais que isso, revela que a própria parte, após longo percurso de diligências infrutíferas, logrou êxito em localizar bens em nome do Executado.

Para melhor compreensão, destaca-se a seguinte linha cronológica dos atos executivos já praticados:

·

Em
27/12/2004
, a Exequente requereu consultas ao Detran e ao Cartório de Registro de Imóveis (Id. 38567026);

·

Em
16/03/2005
, solicitou a penhora de bens móveis que guarneciam o restaurante dos Executados (Id. 38567029);

·

Em
16/12/2005
, pediu a expedição de carta precatória para penhora de bens (Id. 38567029);

·

Em
20/04/2007
, realizou penhora
on-line
via Bacenjud (Id. 38567029);

·

Em
15/07/2008
e
24/10/2008
, novas tentativas de penhora
on-line
restaram frustradas (Id. 38567032);

·

Em
03/02/2010
, promoveu penhora
on-line
e consulta via Renajud, com identificação de veículo (VW/Fusca 1300L);

·

Em
15/04/2011
, requereu a penhora, avaliação e remoção do veículo localizado (Id. 38567032);

·

Em
09/03/2016
, novas diligências foram expedidas pelo Bacenjud e Renajud (Id. 38567033);

·

Em
14/06/2017
, consulta ao Infojud foi autorizada para obtenção da declaração de imposto de renda (Id. 38567033);

·

Em
15/03/2018
, tentativa de penhora
on-line
(Id. 38567035);

·

Em
05/05/2023
, nova ordem de penhora via Sisbajud (Id. 116900575);

·

Em
26/11/2024
, a própria Exequente informou ao juízo a possível localização de bens em nome do Executado, no município de São José do Rio Preto, e requereu prazo para análise dos dados;

·

Em
31/01/2025
, ingressou com o pedido de indisponibilidade genérica via CNIB.

Esse histórico, longe de justificar a medida atípica requerida, revela justamente sua desnecessidade. Isso porque a própria Agravante declara ter identificado bens específicos e individualizáveis. Nessas hipóteses, a técnica processual impõe que se requeira a penhora direta (CPC, art. 829) e, se necessário, a averbação da execução na matrícula do imóvel (art. 828).

A CNIB não substitui a penhora, tampouco se presta como ferramenta de busca patrimonial. Trata-se de medida de bloqueio de caráter genérico, com efeitos profundos sobre o direito de propriedade, sendo, por isso, excepcional.

Nada nos autos indica que o Executado esteja dilapidando seu patrimônio, promovendo alienações fraudulentas ou ocultações destinadas a frustrar o resultado útil da execução. A mera antiguidade do processo ou o longo decurso temporal não supre a ausência de risco concreto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em decisões recentes, é clara: a CNIB só pode ser utilizada após esgotadas as medidas típicas e diante de risco real à efetividade da execução,
verbis
:

Por se tratar de medida executiva atípica, a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) será admissível somente quando exauridos os meios executivos típicos, ante a sua subsidiariedade. (REsp n. 2.182.823/DF, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJe 20/3/2025)

A indisponibilidade não pode ser deferida como substitutiva da penhora, devendo-se priorizar os meios típicos menos gravosos e mais eficazes à satisfação do crédito. (REsp 2.141.068/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 18/06/2024, DJe 21/06/2024).

Não se justifica, portanto, a pretensão da Agravante de transformar a CNIB em uma forma automática de indisponibilidade ou substituto da penhora. O art. 805 do CPC determina que a execução se realize pelo meio menos gravoso ao devedor. Havendo bens certos, individualizados e com registros imobiliários identificáveis, a penhora direta é o caminho técnico e legítimo.

Também não se pode imputar ao Julgador singular omissão ou inércia. A negativa do pedido apenas preserva a legalidade e impõe à Exequente a adoção do rito ordinário. A execução não se frustra por isso. Ao contrário, ela apenas seguirá pelas vias adequadas.

Diante do exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/202
5